Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-40.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplica-se a Lei no 11.340/2006, sendo possível atribuir especial relevância ao depoimento da vítima, desde que coerente e corroborado por outros elementos probatórios, conforme orientação consolidada na jurisprudência e no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
2. A materialidade e a autoria da lesão corporal restam comprovadas por laudo de exame de corpo de delito que descreve lesões contusas compatíveis com agressões físicas, bem como por depoimentos firmes da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência. A prova testemunhal confirma o estado emocional e as lesões aparentes logo após os fatos.
3. A alegação defensiva de legítima defesa não encontra suporte probatório, pois inexistem elementos que indiquem agressão prévia da vítima ou uso ofensivo de objeto que justificasse reação proporcional. A narrativa defensiva permanece isolada e dissociada da cronologia verificada na prova judicial.
4. O crime de ameaça se caracteriza pela promessa séria de mal injusto e grave, não sendo necessária a intenção concreta de cumpri-lo. Depoimentos e medidas protetivas posteriormente requeridas demonstram o temor produzido, evidenciando a tipicidade da conduta e a presença do dolo.
5. A fixação da indenização por danos morais observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, circunstâncias do fato e condições do ofensor. O valor arbitrado, além de compatível com precedentes do Tribunal, atende às funções compensatória, pedagógica e inibitória da reparação em casos de violência doméstica, inexistindo motivo para sua redução.
6. Recurso conhecido e não provido.